Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MM Turismo e Eventos Ltda. – ME contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 122185845 do processo de referência) que, em ação de conhecimento, veiculando pretensão de reparação por danos morais c/c sustação de protesto, movida por Dream Factory Comunicação e Eventos Ltda. em desfavor da agravante, processo n. 0713822-74.2022.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar o cancelamento do protesto, conforme documento de id 122003090. OFICIE-SE AO CARTÓRIO DO 1o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA, com cópia do referido documento. (grifo no original). Em razões recursais (Id 36027359), a agravante pretende, em apertado resumo, a reforma da decisão para não admitir a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravada e equivocadamente deferida pelo Juízo de origem, haja vista o não preenchimento dos requisitos necessários (periculum in mora e o fumus boni iuris), haja vista a necessidade de contraditório e ampla defesa nos autos. É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 36666678 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual da origem, bem ainda consoante as informações da exequente, a agravada, Dream Factory Comunicação e Eventos Ltda., moveu em desfavor da recorrente, MM Turismo e Eventos Ltda. – ME, ação de execução, processo n. 0727413-74.2020.8.07.0001, aparelhada no título extrajudicial cujo cancelamento de protesto se busca no feito que deu origem ao presente recurso. Naqueles autos foi proferida decisão que deferiu a substituição de penhora por fiança bancária ensejando a interposição de agravo de instrumento, autuado sob o n. 0710911-92.2022.8.07.0000, distribuído para a c. 8a Turma Cível, e à relatoria do eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (Id 121419981 do processo n. 0727413-74.2020.8.07.0001), em razão da prevenção decorrente de outro agravo de instrumento, processo n. 0700383-96.2022.8.07.0000. Com essas observações, assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Sendo assim, a distribuição anterior dos noticiados recursos (AGI n. 0710911-92.2022.8.07.0000 e AGI n. 0700383-96.2022.8.07.0000), em processo conexo com o ora em exame, determina a prevenção da e. 8a Turma Cível e do eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Diante dessa consideração, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 8a Turma Cível, observada a prevenção do e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, ou, em caso de seu eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), para que o processo seja encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora